Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA. INCABÍVEL. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, e corrupção de menor.
II – Questões em discussão
2. (i) validade do procedimento de busca pessoal; (ii) existência de lastro probatório para a condenação de ambos os réus pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor; (iii) se houve acerto na incidência da majorante do concurso de pessoas, em relação aos delitos de roubo.
III – Razões de decidir
3. Não há nulidade na busca pessoal quando a atuação policial decorre de fundada suspeita, evidenciada por comportamento atípico dos suspeitos em via pública (arremesso de objeto ao notar aproximação policial), em local de ampla circulação, legitimando a abordagem nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, à míngua de prova em sentido contrário, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente quando não é apontado nenhum fator concreto apto a invalidá-las ou desacreditá-las.
5. Comprovada, nos autos, a prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP), praticados em comunhão de desígnios entre os réus e um adolescente, além do delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), é imperiosa a manutenção da condenação, ante a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade.
6. A palavra firme e coerente das vítimas, ratificada em juízo e corroborada pela confissão parcial de um dos réus, pelo reconhecimento formal e pela apreensão de bens subtraídos em poder dos acusados, constitui prova idônea à condenação, especialmente quando confirmada por outros elementos colhidos na instrução.
7. Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal, diante da inequívoca cooperação entre os agentes, com vínculo subjetivo demonstrado nos autos.
8. Para a configuração do crime de corrupção de menor, de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor envolvido, além de ser indiferente a ciência ou não do agente sobre a menoridade para que se amolde sua conduta ao tipo penal.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 157, §2o, incisos II, art. 70, art. 71; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025.; TJDFT, Acórdão 1722502, 07076681920228070008, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1848643, 00042108320188070005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1903797, 0710279-57.2022.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.